Tribunal: TJSP
Processo: 1015406-46.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória com repetição de indébito. Instalação de ponto adicional de transmissão de programação televisiva. Ausência de demonstração, pela ré, da contratação da locação de equipamentos do ponto extra e respectivos valores. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória com repetição de indébito. Instalação de ponto adicional de transmissão de programação televisiva. Ausência de demonstração, pela ré, da contratação da locação de equipamentos do ponto extra e respectivos valores. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.